Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PARTICIPAÇÃO. APREENSÃO DE 177,10KG DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o estado de liberdade da paciente representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
2. Os elementos do caso concreto autorizam a prisão preventiva pela elevada quantidade de droga apreendida – 177,1kg de maconha –, e porque, embora a paciente não exercesse a posse direta da droga, tinha ciência dos fatos e anuiu servir de “batedora” de um veículo que transportava um carregamento de drogas da cidade de Campo Grande/MS com destino a Campina Grande/PB, o que demonstra a maior gravidade da ação, sua periculosidade e seu destemor, justificando a prisão cautelar para garantir a ordem pública, e revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade de droga apreendida pode justificar idoneamente a prisão preventiva, mesmo que o custodiado seja batedor e, por tal razão, não tenha a substância ilícita em sua posse direta.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ela se enquadra no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido já durante o contexto da pandemia.
6. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva da paciente.